Tribunal: TJMT
Processo: 1033785-81.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE MUNIZ DE OLIVEIRA - CPF: 734.840.751-04 (RECORRENTE), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033785-81.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido:

HENRIQUE MUNIZ DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. CARGA HORÁRIA ADICIONAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c repetição de valores em que o autor afirma que foi aluno no curso de Direito disponibilizado pela reclamada, campus Rondonópolis. Informa em janeiro/2018 precisou transferir a graduação para a cidade de Cuiabá, assim, em razão da compatibilidade das grades curriculares, continuou frequentando as aulas.

2.

Informa que somente no quinto semestre, ao inserir as matérias em sua grade curricular, observou que duas matérias seriam ministradas no mesmo período, oportunidade em que, conforme orientação da reclamada, optou por cursar a segunda matéria em outro semestre. Aduz que no sexto semestre, ao inserir a matéria em sua grade, foi surpreendido com a cobrança do valor como carga horária adicional. Afirma que a matéria já havia sido adimplida no semestre anterior, sendo a cobrança indevida. Busca a restituição do valor cobrado pela matéria adicional (R$ 3565,20), além de indenização por danos morais.

3.

No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Com efeito, como bem salientou o juízo de origem
: Considerando que a parte autora afirma ter sido cobrado no segundo semestre de 2018 e no segundo semestre de 2020 para cursar a mesma disciplina, que apenas não foi cursada em 2018 por incompatibilidade de grade curricular, quando da análise dos documentos apresentados, especificamente o comprovante de contrato da disciplina avulsa e o extrato de cobranças apresentados pela ré, no qual se verifica que o valor cobrado pelo segundo semestre de 2018 é maior que o cobrado anteriormente, verificam-se inconsistências que geram dúvida quanto a efetiva contratação do segundo empréstimo. Cumpre ressaltar que a parte ré não presentou nenhum comprovante de que a parte autora não foi cobrado pela disciplina em 2018, ou de que a disciplina não era incompatível em 2018, para subsidiar a cobrança realizada em 2020.

5.

Por esta razão, deve a Recorrente suportar os danos causados ao consumidor, em razão da falha na prestação de seus serviços, uma vez que ficou demonstrado nos autos que a matéria cobrada como carga horária adicional no sexto semestre, já havia sido quitada pelo consumidor na mensalidade do semestre anterior.

6.

Admitir como legítimas a cobrança efetivada, acarretaria verdadeiro enriquecimento ilícito por parte da IES em razão da duplicidade do pagamento.

7.

Por tal razão, deve mantida a sentença de origem que j
ulgou parcialmente procedente o pedido inicial determinar que a reclamada restituía o valor de R$ 3.565,20 ao consumidor.

8.

Por outro lado, deve ser afastada a pretensão indenizatória no caso concreto. O dano moral, nos casos da espécie, não é presumido, ademais, mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para RECONHECER a falha na prestação de serviços em razão da cobrança dos valores apontados no contrato de id. 84686979, condenou a parte reclamada a restituir a quantia de R$ 3.565,20 (três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), por fim, reconheceu os danos morais na modalidade in re ipsa e fixou valor indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No que tange a restituição dos valores indevidamente cobrados
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, comporta reforma a sentença objurgada no que tange a condenação em danos morais.

Tenho que a situação relatada nos autos não passou do mero aborrecimento, incapaz de atingir a esfera psíquica da parte autora de forma tão negativa, a ponto de gerar o direito à reparação por danos morais.

Ademais, no caso concreto, equivocou-se o juízo de origem ao considerar os danos morais na modalidade
in re ipsa
, em verdade, deveria o consumidor comprovar a efetiva lesão aos direitos da personalidade, não se desincumbindo se seu ônus probatório.

Assim, o descumprimento contratual pode gerar frustração na parte, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade do agente.

Desta feita, há que ser reformada a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória apenas neste ponto, mantendo-se inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022